Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-16.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. REQUISITOS INTRÍNSECOS DO RECURSO VIOLADOS. CONHECIMENTO EM PARTE. PROVA PERICIAL INÚTIL OU DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 380 DO STJ. MORA CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A autora pretende a improcedência do pedido inicial formulado na ação de busca apreensão, tendo em vista a descaracterização da mora pela abusividade de encargos contratuais. No mais, alegou vício pela ausência de prova pericial e demais irregularidades no processo.
Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. No caso, a apelante insiste na conexão entre o atual processo e a ação revisional ajuizada anteriormente, o que foi acolhido pelo magistrado. Nesse ponto, restou ausente o interesse recursal.
Não se conhece parte da apelação cujos fundamentos/pedidos são diversos daqueles apresentados na defesa. Inovação recursal caracterizada.
O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. In casu, o magistrado julgou procedente o pedido de busca e apreensão e ressaltou a ausência da purgação mora. Desse modo, caberia a apelante impugnar esse fundamento, porém, preferiu reiterar a tese de abusividade das cláusulas contratuais e dos juros, sem demonstrar o desacerto da sentença, em flagrante violação à dialeticidade recursal.
O Juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso entenda que os elementos já carreados possibilitam o julgamento de mérito, poderá proferir decisão sem que isso caracterize cerceamento de defesa. O feito exige apenas provas documentais para a sua solução da lide, tendo em vista se tratar de causa baseada em contrato de mútuo sob garantia fiduciária. Nesse caso, basta a prova do contrato e a comprovação da mora. A falta de purgação da mora enseja necessariamente na procedência do pedido. Portanto, a instrução probatória era inútil, de modo que o indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa.
É sabido que a discussão judicial de cláusulas contratuais e do negócio jurídico não ilide a mora. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula no 380). A questão envolvendo as cláusulas contratuais foram decididas em ação conexa, quando foi reconhecido a abusividade apenas da taxa de registro do contrato.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.